Tribunal: STF
Processo: Pet 13332
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Trata-se de pedido formulado por Tarcisio Rodrigues Joaquim, por meio do qual requer a extensão da decisão por mim proferida na Rcl nº 43.007 que declarou a imprestabilidade, quanto ao reclamante original, dos elementos de prova obtidos a partir dos sistemas Drousys e My Web Day B, utilizados no Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht.



    Refere-se, ainda, como paradigma, às Pets nº 11.438, nº 12.357 e nº 12.615, buscando-se a extensão das decisões nelas proferidas que declararam a nulidade absoluta de todos atos praticados em face dos requerentes originários pelos integrantes da Força Tarefa da Operação Lava Jato e pelo ex-juiz Sérgio Moro no âmbito dos procedimentos vinculados à Operação Lava Jato. 



    Quanto ao primeiro pedido, o requerente alega o seguinte:



    “Na hipótese, depreende-se que o Requerente TARCISIO RODRIGUES JOAQUIM, diretor de câmbio do BANCO PAULISTA, figura como acusado em duas ações penais no âmbito da Operação Lava-Jato, cujas denúncias se acham amplamente subsidiadas nos elementos de convicção declarados nulos por esta Corte Suprema, consubstanciados nos dados extraídos dos sistemas Drousys e My Web Day. 



    Assim, na ação penal nº 5005478-62.2020.4.03.6181 (61ª Fase da Operação Lava-Jato - atualmente em trâmite perante a 6ª Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária de São Paulo, após ordem de Habeas Corpus deferida pelo TRF-4, para reconhecer a incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba), a mera leitura da denúncia (Doc. 4 – Denúncia – 5005478-62.2020.4.03.6181) processo permite identificar que as acusações veiculadas derivam dos mesmos elementos de convicção cuja imprestabilidade foi declarada pelo Supremo Tribunal Federal.



    (...)



    Por sua vez, a ação penal nº 5020237-35.2021.4.04.7000 (74ª fase da Operação Lava-Jato - em trâmite perante a 13ª Vara Federal de Curitiba), conforme se constata da narrativa da denúncia (Doc. 5 – Denúncia – processo 5020237-35.2021.4.04.7000), constitui decorrência dos fatos objeto do primeiro processo-crime, de modo que os elementos de convicção que lhe conferem suporte também derivam dos dados obtidos nos sitemas drousys e My Web Day:



    (...)



    Por isso mesmo, tendo em vista a identidade das situações veiculadas, considerada a utilização dos elementos de convicção já reconhecidos nulos pelo Supremo Tribunal Federal, mostra-se viável a extensão dos efeitos das decisões anteriormente proferidas, a fim de ser declarada a imprestabilidade, no âmbito das ações penais instauradas em desfavor do Requerente, das mencionadas provas e de todas que delas derivam, determinando seu imediato desentranhamento.”



    Em relação ao segundo pedido, sustenta-se a existência de conluio e perseguição processual da Força Tarefa da Lava Jato contra o requerente, assim argumentando:



    “Nesse contexto, após a obtenção, pela defesa, do material concernente à Operação Spoofing, verifica-se que a grave situação fático-processual de ilegalidades e atos abusivos objeto de reiterada advertência nesta Suprema Corte também permeou a persecução penal em desfavor do Requerente, no âmbito das duas ações penais decorrente da denominada Operação Lava-Jato (Doc. 9 – Laudo). 



    Na hipótese, cumpre enfatizar que os agentes públicos cujos diálogos foram captados participaram diretamente dos atos alusivos aos processos criminais instaurados em desfavor do Requerente, notadamente no que se refere à obtenção de provas na fase pré-processual1 .



    Conforme se depreende de conversa realizada no Chat FT MPF Curitiba 2, o ex-Procurador Deltan Dallagnol, ainda em 3/11/2015, já manifestava interesse em direcionar investigações sobre o sistema financeiro, apontando que deveria ser um ‘foco’ da operação Lava Jato realizar ‘1 ação contra um grande banco’, inclusive ‘chamando o Banco antes para ver se não fechamos um acordo’:



    (...)



    Avançado no propósito de, indevidamente, direcionar investigações a agentes do sistema financeiro, Deltan Dallagnol, em diálogo no Chat Filhos do Januario 1 do dia 21/10/2016, expressamente menciona a estratégia a ser adotada pela força tarefa: ‘A ideia é pintar tempestade na portaria e mandar ofício pedindo infos sobre investigação interna que tenham feito etc., para incentiválos a virem para a mesa negociar’:



    (...)



    Nesse contexto, no mais, mostrou-se viável constatar que a definição do Banco Paulista e seus executivos como alvo de operação se deu por motivações ilegítimas, uma vez que, conforme diálogo datado de 18/10/2018, os membros da Força Tarefa afirmam que, ‘estrategicamente, medidas ostensivas tem que ser tomadas em relação a pequenas instituições para ver o quanto o mercado vai reagir’. Ou seja, pretendia-se, por meio de operação contra um banco menor, obter a ‘colaboração’ de bancos maiores, de modo que atingir um agente pequeno do sistema financeiro seria apenas um método para forçar outros agentes a negociarem com o Ministério Público. Portanto, valer-se de medidas graves alusivas à persecução penal – quebras de sigilo, busca e apreensão e até prisão preventiva – representava simples instrumento lançado pelo Órgão acusador com confessados interesses políticos:



    (...)



    A finalidade política e extrajurídica que embasou todo modus operandi da Força Tarefa, ainda, é expressamente confessada pelo então Procurador Deltan Dallagnol:



    (...)



    Em 25/2/2019, data na qual houve o deferimento da operação contra o Banco Paulista – Buscas e apreensão, prisão preventiva do Requerente (Doc. 10 – Decisão Busca e Apreensão e prisão preventiva) -, a referida estratégia é novamente confessada pelos membros da Força Tarefa: ‘Chutaremos a porta de um banco menor, com fraudes escancaradas, enquanto estamos com rodada de negociações em curso com bancos maiores:



    (...)



    Ainda, embora o ato decisório deferindo as medidas em desfavor do Requerente e outros investigados tenha sido proferido em 25/2/2019, os membros da Força Tarefa obtiveram prévio conhecimento de tal decisão. Nesse contexto, em diálogo no chat Filhos do Januario, de 21/2/2019 – ou seja, 4 dias antes da decisão –, o ex-procurador Deltan Dallagnol – por certo, detentor de informações privilegiadas a partir de conluio com o Juízo - antecipa aos demais integrantes da Força Tarefa que o ato decisório, acolhendo os pedidos formulados pelo Ministério Público e autorizando a operação sobre o Banco Paulista, seria proferido em breve – o que realmente veio a ocorrer apenas 4 dias depois, em 25/2/2019: ‘Fase de banco por sair.’



    (...)



    Sendo assim, constata-se a identidade da situação revelada no caso concreto com o contexto fático-jurídico que conferiu suporte às decisões proferidas por esta Corte Suprema na Rcl. 43.007, Pet. 11.348 e Pet. 12.615, uma vez que se revelam plenamente demonstrados: i) direcionamento das investigações para alvos específicos; ii) instrumentalização de investigados, com utilização da prisão preventiva, busca e apreensão etc., para obtenção de ‘colaboração’ de bancos maiores; iii) manipulação da competência.”



    Ao final, requer-se:



    “i) o deferimento da liminar, determinando-se a suspensão, até o julgamento do mérito do pedido, do trâmite do processo 5005478-62.2020.4.03.6181, atualmente da 6ª Vara Criminal Federal de São Paulo, e do processo 5020237-35.202.4.04.7000, da 13ª Vara Federal de Curitiba; 



    ii) No mérito, a extensão dos efeitos das decisões proferidas por esta Corte Suprema, a fim de: a) declarar, em relação ao Requerente, a imprestabilidade dos elementos de convicção extraídos nos sistemas Drousys e My Web Day, obtidos no âmbito do Acordo de Leniência firmado com a Odebretch, bem como de todas as provas derivadas; e b) reconhecer a nulidade dos atos praticados contra o Requerente no âmbito da Operação Lava-Jato pelos integrantes da então Força Tarefa, incluindo-se os atos realizados na fase pré-processual.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Bem examinados os autos, verifico que a parte requerente responde a ações penais em que são utilizados elementos probatórios tidos por imprestáveis pelo Supremo Tribunal Federal na decisão proferida na Rcl 43.007, razão pela qual deve ser acolhido, ao menos nesse ponto, o pedido formulado na inicial.



    De fato, tal como referido pela parte requerente, as denúncias se acham amplamente subsidiadas nos elementos de convicção consubstanciados nos dados extraídos dos sistemas Drousys e My Web Day B.



    Nesse contexto, registro, por necessário, que o exame quanto aos efeitos decorrentes da imprestabilidade dos elementos de prova ora reconhecida compete ao juízo natural do feito.



    No que se refere ao pedido de extensão da decisão proferida nas Pets nº 11.438, nº 12.357 e nº 12.615, verifico que, consideradas as razões transcritas acima, o pleito não se revela viável.



    Isso porque, das mencionadas razões, verifica-se, desde logo, que os diálogos revelados pela Operação Spoofing trazidos na inicial referem-se apenas a conversas entre membros do Ministério Público Federal que mencionam o Banco Paulista como alvo de investigações.



    Trata-se, pois, de questões que não coincidem com as examinadas nas decisões apontadas como paradigma, nas quais se atestou o conluio direto entre julgador e acusador.



    Vê-se, assim, que a pretensão deduzida pelo requerente exige o exame de questões diversas das escrutinadas por esta Suprema Corte nas decisões apontadas como paradigma, não havendo a aderência necessária ao deferimento do pedido, que poderá ser endereçado ao juízo competente.



    Em face do exposto, defiro, em parte, o pedido constante destes autos e estendo os efeitos da decisão proferida na Rcl 43.007, para declarar a imprestabilidade, quanto ao ora requerente, dos elementos de prova obtidos a partir dos sistemas Drousys e My Web Day B, utilizados no Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente